Tribunal: TJDFT
Processo: 0730904-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730904-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora